Tribunal: TJSP
Processo: 1500947-23.2020.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, DURANTE REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão parcial que foi corroborada por outros elementos de convicção – Negativa do acusado em relação ao crime

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES, DURANTE REPOUSO NOTURNO E CORRUPÇÃO DE MENORES – Pleito de absolvição por insuficiência probatória – Impossibilidade – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos – Confissão parcial que foi corroborada por outros elementos de convicção – Negativa do acusado em relação ao crime de corrupção de menores que restou isolada nos autos – Depoimento de policiais – Validade – Ademais, réu reconhecido pela vítima através de imagens de câmeras de segurança – Afastamento das qualificadoras – Descabimento – Majorantes devidamente comprovadas por prova oral e pericial coligidas – Aumentos que decorrem de previsão legal e, por isso, não ferem o princípio da razoabilidade – Arrombamento de veículo para subtrair algo do seu interior que qualifica o delito – Precedentes do STF e do STJ – Circunstâncias do crime que evidenciam o conluio prévio do acusado com o adolescente infrator para a prática delitiva – Causa de aumento relativa ao repouso noturno que também restou suficientemente comprovada nos autos – Crime cometido durante a madrugada, em que há maior precariedade na vigilância do patrimônio, o que justifica a exasperação de pena prevista no art. 155, §1o, do CP – Corrupção de menores – Crime formal, que independe da comprovação de prévia condição de corrompido do menor – Inteligência da Súmula 500 do STJ – Condenação mantida – Dosimetria – Pretendida compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão ou redução do aumento decorrente da recidiva – Desacolhimento – Agravante que prepondera sobre a citada atenuante – Inteligência do art. 67, do CP – Dupla reincidência específica que justifica a elevação imprimida na sentença, a qual não comporta a mitigação buscada – Abrandamento do regime prisional e substituição da sanção corporal por restritivas de direitos – Não acolhimento – Circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência que revelam a personalidade desvirtuada do acusado, recalcitrante na conduta delitiva, e que justifica a fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, a despeito do 'quantum' infligido, bem como afasta a possibilidade de concessão de quaisquer benesses legais – Inteligência do art. 44, II e III, do CP – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500947-23.2020.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ALLAN NERI LUCAS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537
Comarca: São Bernardo do Campo
Apelante: Allan Neri Lucas
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz sentenciante: Leonardo Fernando de Souza
Almeida
Voto no 35146
APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO PELO
ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE
AGENTES,
DURANTE
REPOUSO
NOTURNO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES Pleito de absolvição por
insuficiência probatória Impossibilidade Materialidade
e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos
Confissão parcial que foi corroborada por outros elementos
de convicção Negativa do acusado em relação ao crime
de corrupção de menores que restou isolada nos autos
Depoimento de policiais
Validade
Ademais, réu
reconhecido pela vítima através de imagens de câmeras de
segurança

Afastamento
das
qualificadoras

Descabimento Majorantes devidamente comprovadas por
prova oral e pericial coligidas Aumentos que decorrem de
previsão legal e, por isso, não ferem o princípio da
razoabilidade
Arrombamento de veículo para subtrair
algo do seu interior que qualifica o delito Precedentes do
STF e do STJ Circunstâncias do crime que evidenciam o
conluio prévio do acusado com o adolescente infrator para
a prática delitiva Causa de aumento relativa ao repouso
noturno que também restou suficientemente comprovada
nos autos Crime cometido durante a madrugada, em que
há maior precariedade na vigilância do patrimônio, o que
justifica a exasperação de pena prevista no art. 155, §1o, do
CP
Corrupção de menores
Crime formal, que
independe da comprovação de prévia condição de
corrompido do menor Inteligência da Súmula 500 do STJ
Condenação mantida
Dosimetria
Pretendida
compensação integral entre a agravante da reincidência e a
atenuante da confissão ou redução do aumento decorrente
da recidiva Desacolhimento Agravante que prepondera
sobre a citada atenuante Inteligência do art. 67, do CP
Dupla reincidência específica que justifica a elevação
imprimida na sentença, a qual não comporta a mitigação
buscada
Abrandamento do regime prisional e
substituição da sanção corporal por restritivas de direitos
Não acolhimento Circunstâncias judiciais desfavoráveis e
reincidência que revelam a personalidade desvirtuada do
acusado, recalcitrante na conduta delitiva, e que justifica a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
3
fixação do regime fechado, nos termos do art. 33, §3o, do
Código Penal, a despeito do 'quantum' infligido, bem como
afasta a possibilidade de concessão de quaisquer benesses
legais Inteligência do art. 44, II e III, do CP Recurso
desprovido.
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 147/154, Allan Neri
Lucas foi condenado à pena de 04 anos, 06 meses e 13
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais
pagamento de 17 dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso no art. 155, §§1o e 4o, I e IV, do Código
Penal e art. 244-B, do ECA.
Inconformado, apela o acusado em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória.
Subsidiariamente,
requer
o
afastamento
das
qualificadoras, a compensação integral da agravante da
reincidência com a atenuante da confissão ou, ao menos,
a redução do aumento decorrente da recidiva, o
abrandamento do regime prisional e a substituição da
sanção corporal por restritivas de direitos (fls. 159/169).
Contrariado
o
recurso
(fls.
174/179),
subiram os autos, tendo o douto Procurador de Justiça,
Dr.
Luiz
Gustavo
Jóia
de
Melo
opinado
pelo
desprovimento do apelo (fls. 192/201).
É o relatório.
A imputação é a de que, no dia 26 de maio
de 2020, por volta das 02h40, ou seja, durante o repouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
4
noturno, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do no
1850, bairro Centro, em São Bernardo do Campo, o
acusado,
previamente
ajustado,
com
unidade
de
desígnios e identidade de propósitos com o adolescente
Paulo Eduardo Lopes Silva, subtraiu, para proveito
comum,
uma
carteira
com
documento
e
cartões
bancários e um estojo contendo um óculos de sol da
marca Ray Ban, tudo pertencente à vítima Matheus
Bortoluci Vicente.
Consta,
ainda,
que
nas
mesmas
circunstâncias de tempo e local acima descritas, o
acusado corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Paulo Eduardo Lopes Silva,
com ele
praticando o crime de furto a seguir relatado.
Segundo narra a denúncia, o acusado e o
comparsa adolescente se ajustaram para a prática de
furto a veículo. Para tanto, eles se dirigiram ao local dos
fatos e, aproveitando-se da menor vigilância, reduzida
movimentação
de
pessoas
e
pouca
luminosidade,
características do repouso noturno, lograram êxito em
ingressar no veículo VW/Gol, placas CHE-3419, que
estava estacionado na via pública, após arrombarem sua
porta esquerda.
Uma vez no interior desse automóvel, o
indiciado e o adolescente se apoderaram de uma carteira
com documento e cartões e de um estojo contendo óculos
de sol.
Contudo,
policiais
militares
efetuavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
5
patrulhamento de rotina quando avistaram os dois
indivíduos próximos ao veículo, os quais se assustaram
ao perceberem a aproximação policial.
Em
abordagem,
ambos
disseram
que
estavam com seus amigos no interior da lanchonete que
havia em frente ao local em que o veículo estava
estacionado.
Enquanto
os
agentes
públicos
foram
averiguar essa informação, o denunciado e o adolescente
saíram correndo, tentando se evadir, mas foram
perseguidos e detidos.
De volta ao local da abordagem, os policiais
foram informados pela vítima que o acusado e o
adolescente haviam subtraído diversos bens do interior
de seu veículo VW/Gol e que a ação criminosa havia sido
capturada pelas câmeras de segurança da lanchonete.
A carteira e o estojo subtraídos da vítima
foram encontrados em local próximo à detenção do
denunciado, o qual havia dispensado ao chão, momentos
antes de ser capturado, não sendo encontrado o óculos
de sol.
Diante disso, Allan foi preso em flagrante e o
adolescente, apreendido, sendo ambos conduzidos à
delegacia de polícia, onde foram reconhecidos pela vítima
como autores do furto.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
6
Em que pese a irresignação defensiva, o
apelo não merece prosperar.
Com efeito, a materialidade delitiva está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls.
04/05), no boletim de ocorrência (fls. 06/10), no auto de
avaliação (fls. 11/12), no auto de exibição, apreensão e
entrega (fls. 13/14), no auto de reconhecimento de
pessoa (fls. 21), no laudo pericial das imagens das
câmeras de segurança do local dos fatos (fls. 102/119),
no laudo pericial que comprova a qualificadora do
rompimento de obstáculo (fls. 120/124), bem como na
prova oral produzida.
Com a autoria não foi diferente.
O acusado, em solo policial, preferiu fazer
uso do direito ao silêncio (fls. 27).
E, em juízo, confessou parcialmente a
imputação, alegando que estava passando necessidade à
época dos fatos, razão pela qual saiu para fazer uso de
drogas. Assim, agindo sob efeito dos entorpecentes,
avistou o veículo com a janela meio aberta e, então,
decidiu pegar o que havia dentro (uma carteira e um
estojo de óculos). Quando saiu do local, encontrou o
adolescente, que lhe disse que sabia onde poderia vender
aqueles objetos. No entanto, no caminho, acabaram
sendo abordados pela polícia. Negou que tivesse contado
com o auxílio do menor para praticar o crime, tendo feito
tudo sozinho (link da audiência, fls. 146).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
7
Não obstante a tentativa do acusado de
minimizar sua responsabilidade penal, o conjunto
probatório é firme e comprova, com a segurança
necessária que a condenação exige, sua responsabilidade
penal por ambos os eventos narrados na denúncia.
Com efeito, a vítima Matheus Bortoluci
Vicente, nas duas oportunidades em que foi ouvida,
contou que na data dos fatos, seu veículo estava
estacionado em frente ao seu estabelecimento comercial
quando, por volta das duas horas da madrugada, foi
comunicado pelo vigilante particular que duas pessoas
haviam mexido no seu carro de forma suspeita, as quais
diziam que o conheciam. Relatou que, ao sair na porta do
estabelecimento para visualizar os agentes, os dois
correram. Afirmou que visualizou as imagens gravadas
pelo sistema de segurança da lanchonete e constatou que
os dois agentes haviam subtraído seus pertences do
interior do seu veículo, tendo o menor entrado no veículo
e o maior ficado na esquina para “dar cobertura”. Disse
que sua carteira foi recuperada pelos policiais, mas o
óculos não. Reconheceu o réu como aquele que “deu
cobertura” ao menor enquanto ele ingressava no veículo.
Disse, por fim, que a fechadura do veículo foi danificada,
tendo que pagar vinte reais para consertá-la (link da
audiência, fls. 146).
Registre-se que, em delitos patrimoniais, os
quais geralmente são praticados na clandestinidade, a
palavra da vítima tem forte peso, até porque raramente
contam com testemunhas presenciais, merecendo maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
8
destaque no conjunto probatório amealhado.
Neste sentido:
"As palavras da vítima, em se tratando de delitos
patrimoniais, assumem especial relevância, desde
que, como na hipótese vertente, mostrem-se
firmes, porquanto não é comportamento usual de
quem sofreu um assalto incriminar alguém,
sabendo ser tal pessoa inocente, na medida em
que a vítima visa tão somente à punição do
responsável pelo delito" (Rel. Pedro Gagliardi, Ap.
n° 990.09.153421-8, 15a Câm. Criminal, j. em
15.12.09).
Mas não é só.
Corroboram com o depoimento da vítima os
relatos prestados pelo policial militar Luis Cardoso da
Silva Neto. Ouvido em juízo, esclareceu que na data dos
fatos, estavam em patrulhamento quando avistaram dois
indivíduos em atitude suspeita perto do veículo VW/Gol,
que estava estacionado na via pública. Indagados, os
agentes disseram que estavam com amigos no interior da
lanchonete em frente ao veículo estacionado. Contou que
quando foram confirmar as informações com as pessoas
que estavam na lanchonete, ambos os indivíduos saíram
correndo, cada um para um lado. Com o apoio de outra
viatura policial, os agentes foram detidos. Asseverou que
a carteira da vítima foi encontrada no chão. Ao
retornarem ao local em que o veículo estava estacionado,
encontraram a vítima, a qual narrou que visualizou pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
9
imagens das câmeras de segurança da lanchonete dois
agentes subtraindo seus pertences do interior do seu
veículo. Diante do apurado, o réu e o adolescente foram
conduzidos ao Distrito Policial (link da audiência, fls.
146).
Cabe ressaltar que nada há nos autos a
desmerecer os relatos do policial que participou da
ocorrência.
Além disso, é mais do que remansosa a
jurisprudência no sentido de que agentes públicos, tais
como policiais militares, policiais civis e agentes
penitenciários não são
apenas pela função que
ocupam
suspeitos como testemunhas em processo
criminal. Pelo contrário, por serem profissionais investidos em
cargos cujas
atribuições
se
ligam
umbilical e essencialmente à segurança pública, não têm
qualquer
interesse
em
prejudicar
inocentes,
principalmente quando os relatos apresentados são
coerentes e seguros, de maneira que, não havendo
absolutamente
nada
no
conjunto
probatório
que
desabone seus testemunhos, a estes deve ser conferida
relevante força probante.
De fato, posiciona-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que:
“Os depoimentos de policiais, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
10
confirmados em juízo, constituem-se prova idônea
à condenação" (STJ, 6a Turma, HC 28417/SP,
Rel. Min. Hamilton Carvalhido, j. 16.12.2004; in
DJU de 06.02.2006; p. 326).
"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE
AGENTES POLICIAIS. O valor do depoimento
testemunhal
de
servidores
policiais
-
especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia
do
contraditório
-
reveste-se
de
inquestionável
eficácia
probatória,
não
se
podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício,
da repressão penal [...]" (STF, 1.a Turma, HC n°
73.518/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 26.03.96:
in DJU 18.10.96).
Frente a isso, verifica-se que os fatos se
deram
exatamente
como
descritos
na
prefacial
acusatória, razão pela qual impossível atender ao pleito
absolutório.
Ora, o acusado foi detido instantes após o
furto e foi reconhecido pela vítima pelas imagens das
câmeras de segurança como um dos autores do delito.
Ademais, pelas citadas imagens, o ofendido constatou
que, enquanto o menor adentrou no veículo para subtrair
seus pertences, Allan permaneceu como 'vigia', dando
cobertura à ação criminosa.
Além disso, o próprio réu admitiu o furto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
11
alegando que atravessava por dificuldades financeiras, o
que reforça a procedência da pretensão punitiva estatal.
Lado
outro,
inegável
a
incidência
das
qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso
de agentes.
Em
relação
à
primeira,
todas
as
testemunhas ouvidas foram uníssonas em afirmar que o
acusado e seu comparsa menor estouraram a fechadura
da porta do veículo para nele ingressar e subtrair os
pertences da vítima. E tais declarações estão amparadas
no laudo pericial de fls. 120/124, que atestou que o
veículo
apresentava
danos
de
aspecto
recente,
relacionados com a ocorrência, a saber: “Nas suas vias
de acesso, com amolgadura no cilindro da fechadura da
porta esquerda denotando utilização de mixa ou similar”.,
o que, in casu, é mais do que suficiente para caracterizar
a majorante em questão.
No ponto, sustenta a combativa defesa ser
caso de afastamento da referida qualificadora, alegando,
neste intento, “que o arrombamento ou quebra de vidro
do veículo para o furto do som ou de outro objeto nele
existente não caracteriza a qualificadora em questão, já
que a violência foi exercida contra a própria coisa” (fls.
163).
E
complementa,
ressaltando
que
o
reconhecimento da qualificadora, neste caso, viola a
proporcionalidade e a razoabilidade, já que “o furto de
uma peça de menor valor e menor ofensa ao bem jurídico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
12
tutelado seria apenado de uma forma mais grave” (fls.
164).
Sem razão, entretanto.
Pacífico na jurisprudência das mais elevadas
Cortes Pátrias que o arrombamento de veículo para
subtrair bem(ns) que esteja(am) em seu interior
caracteriza o rompimento de obstáculo, qualificando o
furto.
Com efeito, o vidro (ou a porta do veículo)
dificulta a ação delitiva, não sendo parte integrante da
res, como alegou a defesa.
A propósito, confira-se:
“EMENTA Habeas corpus. Penal. Arrombamento
de veículo automotor para furtar objeto. Incidência
da qualificadora do inciso I do § 4o do art. 155 do
Código Penal. Precedentes. Ordem denegada. 1. A
jurisprudência da Corte está consolidada no
sentido de que “configura o furto qualificado a
violência contra coisa, considerado veículo,
visando adentrar no recinto para retirada de
bens que nele se encontravam”
(HC no
98.606/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro
Marco Aurélio, DJe de 28/5/10). 2. Ordem
denegada.” (STF. 1a Turma. HC 110119, Rel.
Min. Dias Toffoli, julgado em 13/12/2011) (Sem
grifo no original).
“PENAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
13
ROMPIMENTO
DE
OBSTÁCULO
PARA
SUBTRAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO. LAUDO
PERICIAL.

RECONHECIMENTO
DA
QUALIFICADORA. PRECEDENTE DA TERCEIRA
SEÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES.
QUANTUM
DIFERENCIADO DE AUMENTO DA PENA-BASE
PARA O CRIME DE TENTATIVA DE FURTO
QUALIFICADO E O DELITO DE RECEPTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. FRAÇÃO DA
TENTATIVA. AVALIAÇÃO DO ITER CRIMINIS.
ALTERAÇÃO VEDADA PELA SÚMULA 7/STJ. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte, incide
a qualificadora do rompimento de obstáculo
"quando o agente, visando subtrair aparelho
sonoro localizado no interior do veículo,
quebra o vidro da janela do automóvel para
atingir seu intento, primeiro porque este
obstáculo
dificultava
a
ação
do autor,
segundo
porque
o
vidro
não
é
parte
integrante da res furtiva visada, no caso, o
som automotivo" (EREsp n. 1.079.847/SP, Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
TERCEIRA
SEÇÃO,
julgado em 22/5/2013, DJe 5/9/2013). 2.
Irresignação com o acréscimo da pena-base em 4
meses para o crime de tentativa de furto
qualificado e em 2 meses para o crime de
receptação, considerando a mesma
circunstância judicial (antecedentes). A
ausência de indicação do dispositivo legal
supostamente ofendido atrai a incidência da
Súmula 284/STF.3. A alteração da fração
correspondente à tentativa exige a análise do iter
criminis percorrido, o que encontra óbice na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
14
Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental
a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
731.468/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA
PALHEIRO,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
09/03/2017, DJe 21/03/2017) (Destacado).
E, no que toca à segunda, deflui da prova
coligida
que
o
recorrente,
mediante
unidade
de
propósitos com o menor infrator Paulo Eduardo Lopes
Silva, arrombou a fechadura do veículo da vítima e
subtraiu seus pertences. Aliás, como se anteviu, o
ofendido relatou que, analisando as imagens das
câmeras de segurança do local, foi possível constatar
que, enquanto o adolescente praticava o furto, Allan
permanecia como 'vigia', dando cobertura à ação do
comparsa. Portanto, bem delineados o conluio e a
conjugação de esforços para o sucesso da empreitada
criminosa, sendo de rigor, também, a incidência desta
majorante.
Com efeito, sabido que para a incidência da
qualificadora prevista no art. 157, §2o, II, do Código
Penal é desnecessária ser esclarecida a identidade dos
comparsas ou, ainda, a comprovação do ajuste prévio
entre os agentes, bastando a adesão de um à conduta do
outro, mesmo que essa ocorra durante a empreitada
delituosa.
Nesse
sentido,
mutatis
mutandis,
é
o
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:
[...]
ROUBO.
CONCURSO
DE
AGENTES.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
15
PRETENDIDO AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
MENÇÃO À EXISTÊNCIA DE DOIS COMPARSAS.
REEXAME
DO
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADA.
1.
Não
há
constrangimento ilegal no reconhecimento da
causa especial de aumento de pena do concurso
de agentes no roubo quando há notícia de que o
delito foi cometido pelo paciente em conluio com
outros dois agentes, um identificado e o outro não.
2. Incabível, ademais, na via restrita do habeas
corpus, o reconhecimento da ilegalidade na
admissão do concurso de agentes, pois tal exigiria
um minucioso exame do acervo fático-probatório,
providência incabível na via estreita do habeas
corpus. [...] 4. Habeas corpus não conhecido,
concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, nos
termos do art. 654, § 2o, do CPP, para estabelecer
o regime semiaberto como modo inicial de
cumprimento da sanção aplicada ao paciente (HC
182.048/SP,
Rel.
Ministro
JORGE
MUSSI,
Quinta Turma, DJe 01/02/2013).
“PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2.°, II, DO
CÓDIGO
PENAL.
CONDENAÇÃO.
APELAÇÃO
JULGADA. (1) WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2)
CONCURSO DE AGENTES. IDENTIFICAÇÃO DO
CORRÉU.
DESNECESSIDADE.
(3)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA A FORMA
TENTADA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. (4) WRIT NÃO
CONHECIDO. [...] 2. Para a caracterização do
concurso de agentes não se mostra necessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
16
identificação
do
corréu,
sendo
suficiente
a
concorrência de duas ou mais pessoas na
execução do crime, circunstância evidenciada no
caso, vez que a vítima afirmou que havia dois
integrantes na prática delitiva. Precedentes. [...] 4.
Habeas corpus não conhecido (HC 206.944/RJ,
Rel.
Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, DJE 22/08/2013).
Nessa toada, bem reconhecida a causa de
aumento de pena acima referida, porquanto suficiente
que sua comprovação seja realizada por prova idônea
que, in casu, está constituída na palavra da vítima e dos
policiais responsáveis pelo flagrante, bem como nas
imagens das câmeras de segurança, degravadas no laudo
pericial de fls. 102/119).
Aliás, se as declarações da vítima são de
suma importância no campo probatório, a permitir
formação de convicção acerca da procedência da
pretensão punitiva estatal, não há razão para desacreditá-
las no que toca à majorante em questão.
Anote-se, por oportuno, que a alegação de
ausência
de
razoabilidade
do
aumento
de
pena
decorrente da incidência das citadas qualificadoras
carecem de amparo legal, já que derivam de disposição
legal imposta pelo legislador ordinário.
Igualmente, restou comprovado que o crime
foi praticado durante o repouso noturno, em que há
maior precariedade na vigilância do patrimônio, devendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
17
incidir, ainda, a causa de aumento prevista no art. 155,
§1o, do Código Penal.
Frise-se
que
não
há
qualquer
incompatibilidade entre a aplicação da causa de aumento
e a forma qualificada do delito, pois são circunstâncias
distintas
que
incidem em momentos diversos da
aplicação da pena.
Neste sentido é a orientação do Superior
Tribunal de Justiça:
“HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1° E § 4°, I E IV,
C.C.
ART.
71,
DO
CÓDIGO
PENAL.
WRIT
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. VIA
INADEQUADA. CRIME PRATICADO DURANTE O
REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DO ART. 155, §
1o, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO.
POSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME
PARA A FORMA TENTADA. AFASTAMENTO DA
CONTINUIDADE
DELITIVA.
REVOLVIMENTO
FÁTICOPROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
PENA-
BASE.
EXASPERAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
1.
É
imperiosa
a
necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de
cognição da garantia constitucional, e, em louvor à
lógica do sistema recursal. In casu, foi impetrada
indevidamente a ordem como substitutiva de
revisão criminal, eis que a condenação transitou
em julgado. 2. A causa de aumento prevista no
§ 1° do art. 155 do Código Penal, que se
refere à prática do crime durante o repouso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
18
noturno - em que há maior possibilidade de
êxito na empreitada criminosa em razão da
menor vigilância do bem, mais vulnerável à
subtração -, é aplicável tanto na forma
simples como na qualificada do delito de
furto. Tal entendimento revela, mutatis mutandis, a posição firmada por este
Sodalício no julgamento do Recurso Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1.193.194/MG, de minha Relatoria, no qual
afigurou-se possível o reconhecimento do
privilégio previsto no § 2.o do art. 155 do
Código Penal nos casos de furto qualificado
(CP, art. 155, § 4.o), máxime se presentes os
requisitos. 3. (...) (HC 306.450/SP, Rel. Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA
TURMA,
julgado
em
04/12/2014,
DJE
17/12/2014) (destaque nosso).
Com efeito, o legislador, ao prever a referida
causa de aumento, partiu do pressuposto que, durante
esse período, as pessoas, de maneira geral, reduzem a
vigilância sobre seus bens, não se relacionando, assim,
à maior ou menor perigo oferecido à vítima, bastando
que o furto ocorra durante o repouso noturno.
Neste sentido, mutatis mutandis, é pacífica a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
"PENAL. RECURSO ESPECIAL. ART. 155, §1o, DO
CÓDIGO PENAL. FURTO. CAUSA ESPECIAL DE
AUMENTO.
REPOUSO
NOTURNO.
ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
19
IRRELEVÂNCIA. Aplica-se a majorante prevista
no art. 155, §1o, do Código Penal, se o delito é
praticado durante o repouso noturno, período de
maior
vulnerabilidade
inclusive
para
estabelecimentos comerciais, como ocorreu in
casu. Recurso desprovido" (RESP 704828/RS;
Rel. Min. Felix Fischer; DJ 26/09/05).
Da mesma forma, o delito de corrupção de
menores
restou
suficientemente
demonstrado
no
decorrer da instrução.
Destarte, a despeito dos argumentos em
sentido contrário, tem prevalecido o entendimento
segundo o qual basta que o agente pratique ou induza o
adolescente a praticar infração penal para a configuração
do delito estampado no art. 244-B, da Lei no 8.069/90.
Prescinde-se, dessa forma, a comprovação da
efetiva corrupção, visto que, além da integridade moral
do menor, tutela-se a preservação dos padrões éticos da
sociedade, a qual pretende recuperá-lo e reinseri-lo no
meio social.
E, de tão pacífica a questão no Superior
Tribunal de Justiça, foi editada a Súmula no 500,
consoante a qual:
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA
independe da prova da efetiva corrupção do
menor, por se tratar de delito formal”.
Este também é o entendimento do Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
20
Tribunal Federal, conforme o julgado transcrito a seguir:
“PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
E
CORRUPÇÃO DE MENORES (CP, ART. 157, § 2o,
II, DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1o DA LEI N.
2.252/54). CRIME FORMAL, NÃO SE EXIGINDO,
PARA
SUA
CONFIGURAÇÃO,
AUSÊNCIA
DA
CONDIÇÃO
DE
CORROMPIDO
DO
JOVEM.
PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. O
crime de corrupção de menores é formal,
bastando, para sua configuração, que o
agente imputável pratique com o jovem a
infração penal ou o induza a praticá-la.
Precedentes: RHC 107760, rel. Min. Cármen
Lúcia,
1aTurma,
DJ
de
24/8/2011;
RHC
103354/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, DJ de
9/8/2011; HC 92.014/SP, Rel. originário Min.
Ricardo Lewandowski, Rel. p/ o acórdão Min.
Menezes de Direito, Primeira Turma, DJe de
21/11/2008 e HC 97.197/PR, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, DJE de 04/12/2009.
2. A configuração do crime de corrupção de
menores prescinde de prévia condição de
corrompido do jovem, uma vez que o anseio
social é a sua recuperação. 3. In casu, o
recorrente foi denunciado pela prática do crime de
roubo circunstanciado pelo concurso de agentes
(CP, art. 157, § 2o, II), bem como pelo delito de
corrupção de menores (Lei n. 2.252/54), por ter
induzido adolescente à prática do delito em
comento. 4. A mens legis da norma insculpida
no art. 1o da Lei n. 2.252/54 é a integridade
moral do jovem e a preservação dos padrões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
21
éticos da sociedade. O argumento simplista
de que o crime não se consuma caso o jovem
já se encontre corrompido, por ter praticado
algum ato delituoso, não pode prosperar sob
pena
de
desvirtuamento
dos
principais
objetivos da norma, que são a recuperação e
a reinserção do adolescente na sociedade. 5.
Recurso desprovido” (STF, Recurso Ordinário em
Habeas Corpus no 111137/DF, 1a Turma, Rel.
Min. Luiz Fux, DJE 14/03/2012) (destaques
nossos).

E, no caso em comento, não restam dúvidas
de que o acusado praticou o furto na companhia do
adolescente Paulo Eduardo Lopes Silva, pessoa menor de
18 anos de idade à época do fato, corrompendo-o, o que é
suficiente para a configuração do delito.
Condenação, portanto, irreparável.
Outrossim, as penas foram fixadas com
parcimônia e desmerecem os reparos buscados pela
defesa.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base
relativa ao furto foi corretamente majorada em 1/6, haja
vista
tratar-se
de
delito
duplamente
qualificado
(rompimento de obstáculo e concurso de agentes).
Assim,
seguindo
orientação
da
jurisprudência dominante, plenamente cabível que uma
das majorantes seja utilizada para qualificar o crime e, a
outra, como circunstância judicial desfavorável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
22
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“Esta Corte já assentou a possibilidade de, diante
de várias qualificadoras, uma ser utilizada para
qualificar o delito e as demais na primeira fase da
dosimetria” (HC 207871/RJ, Min. Sebastião Reis
Junior, j. 7/11/2013).
“Presente mais de uma qualificadora no crime de
furto, é possível utilizar uma delas para qualificar
o crime e a outra como circunstância judicial
desfavorável para agravar a pena-base” (HC
205983/DF, Min. Laurita Vaz, j. 3/9/2013).
“Havendo duas qualificadoras (rompimento de
obstáculo e concurso de agentes), uma delas pode
ser usada como circunstância judicial desfavorável” (HC 143700/MS, Min. Maria
Thereza de Assis Moura, j. 3/3/2011).

Na segunda etapa, concorrem a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão, razão pela qual
optou
o
magistrado
sentenciante
em
efetivar
a
compensação parcial entre elas e empregar a majoração
de 1⁄4 na pena inicial, o que também não comporta
alteração.
Primeiro porque, nos termos do art. 67, do
Código Penal, deve haver preponderância da agravante
sobre a citada atenuante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
23
Neste sentido:
“HABEAS
CORPUS.
PENAL.
FURTO
QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA PENA. SEGUNDA
FASE.
CONFISSÃO
EM
SEDE
POLICIAL
RETRATADA
EM
JUÍZO.
NECESSÁRIO
RECONHECIMENTO.
PREPONDERÂNCIA
DA
REINCIDÊNCIA
SOBRE
A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO.
RÉU REINCIDENTE, COM PENA INFERIOR A
QUATRO
ANOS
DE
RECLUSÃO.
REGIME
SEMIABERTO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. 1. A confissão realizada em sede
policial, ainda que retratada em juízo, deve ser
utilizada para fins de atenuação da pena,
bastando, para tanto, que tenha influenciado na
formação do convencimento do julgador, o que se
deu no caso em apreço. 2. A agravante da
reincidência prepondera sobre a atenuante
da
confissão
espontânea,
nos
termos
assinalados no art. 67 do Código Penal.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
e do Supremo Tribunal Federal. 3. No caso,
considerando a quantidade de pena imposta -
inferior a 4 anos de reclusão -, as circunstâncias
judiciais favoráveis ao paciente, tanto que a pena-
base foi fixada no mínimo legal, e ainda a
agravante
da
reincidência,
devidamente
reconhecida, o regime inicial de cumprimento de
pena deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33,
§§ 2o e 3o, do Código Penal, e da Súmula no
269/STJ. 4. Ordem parcialmente concedida para,
reconhecida
a
incidência
da
atenuante
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
24
confissão espontânea, reduzir a reprimenda para
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em
regime semiaberto, e pagamento de 10 (dez) dias-
multa”. (HC 231.960/SP, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado
em 17/04/2012) (destaque nosso).
“Nos termos do art. 67 do Código Penal e da firme
jurisprudência
da
3a
Seção
a
respeito,
a
circunstância agravante da reincidência prevalece
sobre a atenuante da confissão. Precedentes”
(REsp 912.053/MS, Rel. Min. Carlos Fernando
Mathias, j. 16.10.2007).
Portanto, presente maior gravidade objetiva
da circunstância agravante, deve ela preponderar sobre a
incidência da atenuante da confissão espontânea, não
havendo que se falar em compensação integral.
Ademais, Allan ostenta dupla reincidência
específica (fls. 41/42).
E, de fato, a recalcitrância no mesmo delito
justifica o recrudescimento da sanção penal, sendo
insuficiente o acréscimo de 1/6 buscado pela defesa.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior
Tribunal de Justiça:
“O
Superior
Tribunal
de
Justiça
firmou
entendimento de que, embora ausente previsão
legal acerca dos percentuais mínimo e máximo de
elevação da pena em razão da incidência das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
25
agravantes, o incremento da pena em fração
superior a 1/6 (um sexto) exige fundamentação
concreta. 3. Na hipótese, sendo específica a
reincidência do agente, não há ilegalidade no
aumento da pena na fração de 1/3, a autorizar
excepcionalmente a intervenção desta Corte. 4.
Habeas corpus não conhecido” (STJ, HC no
380574/SP, Quinta Turma, Relator Ministro
Ribeiro Dantas, julgado em 17/08/2017).
Assim também já se pronunciou esta C.
Câmara Criminal:
“APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO

PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NEGADA
PRISÃO
NA
POSSE
DO
VEÍCULO
SUBTRAÍDO

RECONHECIMENTO EM JUÍZO PELO OFENDIDO
SOLIDEZ
DO
RELATO
PRESTADO
PELO
MILICIANO
LEGITIMIDADE DA DOSIMETRIA
PENAL APLICADA IRRELEVÂNCIA DO PERÍODO
DEPURADOR PARA CONFIGURAÇÃO DOS MAUS
ANTECEDENTES MAIOR REPROVABILIDADE DA
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA REGIME FECHADO
RECURSO DESPROVIDO” (Apelação Criminal no
0045812-22.2017.8.26.0050,
Relator
Des.
Euvaldo Chaib, julgada em 22.05.2018).
Sobre o tema, no que concerne ao quantum
de aumento implementado pelo reconhecimento da
agravante genérica da reincidência, cumpre ressaltar
que o Código Penal não estabelece limites mínimo e
máximo de aumento de pena a serem aplicados em
razão
de
circunstâncias
agravantes,
cabendo
à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
26
prudência do Magistrado fixar o patamar necessário,
dentro de parâmetros equitativos.
Desta forma, in
casu,
razoável que a
majoração, em razão da dupla reincidência específica do
acusado, seja na ordem de 1/4, como determinado em
primeiro grau, sendo descabida a redução pretendida.
E, na terceira etapa, pelo reconhecimento da
causa de aumento prevista no art. 155, §1o, do Código
Penal, a elevação de 1/3 decorre de disposição legal e,
portanto, deve ser integralmente mantida.
E, no que toca ao crime de corrupção de
menores, a pena-base, inicialmente fixada no mínimo
legal (01 ano de reclusão), sofreu um único aumento
decorrente da dupla reincidência que, in casu, deixou de
ser específica, razão pela qual incidiu aumento menor
(1/5) daquele estipulado ao delito de furto.
Por fim, bem reconhecido o concurso formal
de delitos, já que o acusado, mediante uma única ação,
cometeu os dois crimes (furto e corrupção de menores).
Lado outro, não há que se falar em
abrandamento do regime prisional.
Ora, trata-se de acusado reincidente em
crime patrimonial, o que revela sua ousadia em investir
contra o patrimônio alheio e que a fixação de regime
diverso não seria suficiente para a reprovação e
prevenção do crime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
27
Ademais, a despeito do quantum infligido, a
gravidade
concreta
do
delito,
qualificado
pelo
rompimento de obstáculo, concurso de agentes e pelo
repouso noturno, além da corrupção de menores,
também autoriza o recrudescimento do regime prisional,
nos termos do art. 33, § 3o, do Estatuto Repressivo.
Não bastasse, Allan já foi beneficiado em
outras oportunidades com regimes aberto e semiaberto;
no entanto, voltou a delinquir, demonstrando não estar
apto ao desconto de pena privativa de liberdade em
regime diverso do fechado.
Da mesma forma, não se vislumbra hipótese
de substituição da sanção corporal por restritivas de
direitos, diante da vedação legal contida no art. 44, II, do
Código Penal, in verbis:
Art. 44. As penas restritivas de direitos são
autônomas
e
substituem
as
privativas
de
liberdade, quando:
I (...);
II o réu não for reincidente em crime doloso;
(...).
Nada há, portanto, a ser alterado, devendo a
r. sentença subsistir por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500947-23.2020.8.26.0537 -Voto no
28
CAMILO LÉLLIS
Relator